Tribunal: TJSP
Processo: 1009332-38.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Sentença

Ementa:
ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009332-38.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante
APARECIDA DE SOUZA PASQUATI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o(a) advogado (a) Élcio Carlos Annunciato OAB/SP
437.077", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
2
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606
Apelante: Aparecida de Souza Pasquati
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Suzano
Voto no 13627
ANULATÓRIA
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DANO
MORAL.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos
em benefício previdenciário a título de reserva de margem
consignável para cartão de crédito
RMC. Contratação
demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em
benefício previdenciário comprovada. Utilização do
produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano
moral. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação anulatória de contrato de cartão de
crédito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização
por dano moral, julgada improcedente pela MM. Juíza Luciene
Pontirolli Branco, com a condenação da parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00, respeitada a gratuidade processual que lhe foi concedida, no
tocante à execução das verbas de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
3
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da sentença. Sustenta que foi induzida a erro por conduta ilegal e
fraudulenta do banco, pois pretendia contrair um simples empréstimo
consignado “tradicional” e não um via cartão de crédito com reserva de
margem consignável. Alega que o contrato copiado aos autos pelo
apelado é distinto daquele discutido na lide, de modo a acarretar a
ausência de prova da contratação questionada; o contrato discutido na
lide é o de no 11047589, com termo inicial em 04/02/17; porém, o
juntado aos autos pelo banco a folhas 94/97, trata-se de pacto diverso do
questionado. Aduz a ocorrência de dano moral e o direito à repetição do
indébito. Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação anulatória de cartão de crédito com
reserva de margem consignável cumulada com pedidos de repetição de
indébito e indenização por dano moral.
Em resposta, o réu arguiu preliminar de
conexão e, no mérito, sustentou que o número informado pela parte
autora, 11047589, não é o do contrato, mas sim o de controle em
relação à reserva de margem consignável do cartão de crédito pactuado.
Alegou que as partes celebraram contrato de uso de cartão de crédito
consignado, do qual a parte autora tinha pleno conhecimento do que se
tratava. Aduziu que foram realizados saques com o uso do cartão de
crédito, de modo que a insurgência não se reveste de credibilidade.
Alegou, ainda, o descabimento da repetição de indébito e a inexistência
de dano moral.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
4
A apelação não comporta provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que a apelante não demonstrou o fato constitutivo do
seu direito.
Na petição inicial, alegou que não reconhecia
o valor cobrado mensalmente em seu benefício previdenciário, a título
de reserva de margem consignada para cartão de crédito RMC, que
lhe foi imposto de forma abusiva, com venda casada de cartão de
crédito.
Porém, com a contestação e durante a
instrução processual, a instituição financeira juntou o contrato assinado
pela apelante, a autorização para desconto no benefício previdenciário
e, ainda, comprovou a utilização do cartão de crédito, a justificar a
regularidade dos descontos referentes à reserva de margem consignável
RMC efetuados no benefício previdenciário.
O contexto probatório deixou claro que a
apelante firmou com a instituição bancária contrato de empréstimo e de
cartão de crédito consignado, de modo que não há se falar em
contratação sem solicitação ou anuência.
Ademais, além de ter firmado o contrato em
questão, a apelante utilizou o cartão de crédito, não só para obter
empréstimo, mas também para efetuar saques.
Não restou demonstrada a ocorrência de venda
casada ou de qualquer vício na contratação ajustada entre as partes.
A alegação de ausência de prova da
contratação, não convence. A questão da suposta divergência numérica
dos contratos foi explicitada pelo banco ao contestar a ação (folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
5
33/34) e não foi infirmada pela apelante. Logo, não há se falar em
ausência de contratação, até porque a autora não negou que firmou o
contrato com a instituição bancária. Apenas se insurgiu quanto ao fato
de ter sido induzida a erro pelo banco, o que não conseguiu demonstrar.
De se anotar, que a apelante não logrou
impugnar, de forma cabal, os documentos trazidos aos autos pelo
apelado.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não há se falar em ressarcimento de valores e
menos ainda em dano moral, porque não demonstrado ilícito cometido
pelo banco, que, na realidade, agiu em exercício regular de direito na
busca de reaver o seu crédito, conforme contratado.
O princípio pacta sunt servanda deve ser
observado no caso, pois nenhum abuso foi praticado pela instituição
bancária.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO BANCÁRIO
INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL
Cartão de crédito
com reserva de margem consignável em benefício
previdenciário (RMC) Prova da contratação Não
ocorrência de ilegalidade Impossibilidade de que se
autorize indenização por dano moral, ausente ilícito
respectivo
Sentença de improcedência mantida

Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1001534-69.2019.8.26.0430,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 19/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
6
“DECLARATÓRIA
-
r.
sentença de
improcedência - recurso do autor - descontos
consignados (RMC) em proventos de aposentadoria
que desconhece - conjunto probatório dos autos que
demonstra a origem da relação jurídica entre as
partes - art. 373, II, do CPC - autor, em réplica,
alterou a verdade dos fatos, admitindo a contratação
utilização do cartão de crédito - licitude dos
descontos - réu que agiu no exercício regular de
direito
ausência de danos morais - fixação de
honorários recursais
sentença mantida
recurso
não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1005732-66.2019.8.26.0005, Rel. Des.
Achile Alesina, j. em 18/08/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Improcedência Contratação de
empréstimo através de cartão de crédito na forma da
Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03,
diploma de regência dos empréstimos consignados
Empréstimo realizado por meio de saque Alegação
de abusividade, pois a intenção do autor era a
contratação de empréstimo consignado e não cartão
de crédito consignado Ausência de comprovação do
vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC
Contratação espontânea de cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável pelo autor

Inexistência de ilícito ou de venda casada
Danos
morais não configurados
Disponibilização e
utilização do crédito que denota ausência de vício na
contratação
Precedentes da Câmara
Sentença
mantida
RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000870-45.2020.8.26.0481, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 31/07/2020).
“Apelação. Contratos Bancários. Sentença
de improcedência. Autora que contesta a contratação
do empréstimo e pleiteia a condenação do réu pelos
danos morais decorrentes do indevido desconto de
valor
correspondente
a
Reserva
de
Margem
Consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela
autora, com cláusulas expressas, forma de evolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
7
do débito, saque e comprovação do crédito em conta
via TED. Vício de consentimento não demonstrado.
Regularidade da contratação. Descontos pertinentes.
Inexistência
de
prática
de
ato
ilícito.
Não
configuração de dano moral. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1027276-83.2017.8.26.0554,
Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. em 26/02/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“Ação
declaratória.
Improcedência.
Contratos de empréstimo e cartão de crédito, com
desconto diretamente no benefício previdenciário da
autora. Contratação comprovada nos autos. Cartão de
crédito solicitado. Reserva de margem consignável.
Solicitação expressa, ausente irregularidade. Recurso
desprovido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0001727-59.2012.8.26.0297, Rel. Des.
Cauduro Padin, j. em 30/01/2013).
“Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais
Cartão de crédito
consignado, com desconto das parcelas em benefício
previdenciário do autor
Alegação de negativa de
solicitação do cartão de crédito consignado do Banco
réu Improcedência Ausência de verossimilhança
Contratação do cartão de crédito consignado
demonstrada, com expressa autorização do autor de
débito no benefício previdenciário
Vício de
consentimento não demonstrado
Legitimidade da
cobrança, em exercício regular de direito do credor
Sentença mantida
Recurso negado” (TJSP, 13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1000729-37.2017.8.26.0382,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto, j. em 23/01/2018).
“Ação declaratória c/c indenizatória -
Contrato bancário de cartão de crédito consignado -
Pedido fundamentado na negativa de celebração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
8
contrato e indevida utilização da margem consignável,
obstando a autora a assunção de novo crédito -
Contratação demonstrada - Ausência de ilegalidade -
Inexistência de prática de ato ilícito - Recurso
improvido” (TJSP, 16a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1030834-62.2015.8.26.0577, Rel. Des.
Miguel Petroni Neto, j. em 11/10/2016).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA CARTÃO DE
CRÉDITO - Ausência de descontos indevidos na fatura
do cartão de crédito. Cobrança a título de Margem de
Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada
pelo autor e pela Lei. Ademais, o desconto da RMC
constitui forma de amortização do débito. Dano moral
não configurado. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 23a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0002427-47.2011.8.26.0338,
Rel.
Des.
Sérgio
Shimura, j. em 12/02/2014).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cartão de crédito
consignado com cláusula de "Reserva de Margem
Consignável - RMC" em benefício previdenciário.
Contratação negada pela autora. Comprovação, pelo
réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional
demonstrado. Inocorrência de venda casada. Sentença
de
improcedência
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO” (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1002111-29.2017.8.26.0297, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. em 20/09/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
9
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11
do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1.
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata,
ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para R$ 2.500,00, com correção monetária a partir desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009332-38.2019.8.26.0606 -Voto no 13627
10
data e respeitada a gratuidade processual concedida, no tocante à
execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para R$ 2.500,00, nos
termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator